Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-14.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701508-14.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MARCELO MACHADO MOTOYAMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. EXTORSÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXCLUDENTE DA CULPABILIDADE. ENTORPECÊNCIA VOLUNTÁRIA. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ATENUANTE INOMINADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES À VÍTIMA. PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. Inviável a absolvição por insuficiência de provas e com base no princípio do in dubio pro reo, se as provas documental e oral produzidas são suficientes, robustas e idôneas para definir que o apelante, por livre e espontânea vontade, no dia, horário e local dos fatos, constrangeu a vítima mediante grave ameaça, ao simular que estava armado, com o intuito de obter, para si, indevida vantagem econômica. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima apresenta-se como relevante elemento probatório, gozando de especial credibilidade, especialmente quando em harmonia e coerência com o conjunto probatório carreado aos autos. Confirmado em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento pessoal do acusado feito pela vítima, não há falar em inexistência do ato em sede inquisitorial. A alegação de estado de entorpecimento não é capaz de afastar, por si só, a culpabilidade da conduta, uma vez que, nos termos do artigo 28, inciso II, do Código Penal, e pela adoção da teoria da actio libera in causa, deve ser considerado imputável todo aquele que, dolosa ou culposamente, se coloca em estado de inconsciência ou incapacidade de autocontrole e, nessas condições, comete ato delitivo. A valoração neutra de circunstâncias judiciais não deve implicar o redimensionamento da pena-base para reduzi-la a patamar próximo ou aquém do mínimo legal, de modo que, nos termos do artigo 59, inciso II, do Código Penal, deverá ser dosada dentro dos limites previstos. Inviável o reconhecimento da atenuante inominada, prevista no artigo 66, do Código Penal, uma vez que a restituição da quantia subtraída da vítima somente ocorreu em razão da prisão em flagrante do apelante, e não de forma voluntária. O recorrente aponta violação ao artigo 226 do CPP, aduzindo, em suma, que o reconhecimento do acusado, realizado na fase inquisitorial, ao contrário da decisão colegiada, não teria sido confirmado em juízo. Assevera não haver qualquer prova nos autos que leve à autoria do crime, devendo, em seu entendimento ser decretada sua absolvição por ausência de provas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 226 do CPP. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “verifica-se que as provas produzidas durante a fase inquisitorial foram confirmadas em Juízo, e que os depoimentos da vítima e dos agentes policiais são harmônicos e coerentes, de forma que o conjunto probatório se revela robusto e apto para indicar a autoria do apelante MARCELO MACHADO MOTOYAMA e embasar sua condenação. Registre-se que a alegada inexistência de auto de reconhecimento extrajudicial não é capaz de infirmar a conclusão da sentença condenatória, haja vista que, em Juízo, a vítima confirmou ter reconhecido o apelante e o apontou novamente como sendo o autor do delito. Para além disso, o apelante foi detido pouco tempo depois do ato delitivo na posse da quantia de R$995,00 – equivalente àquela subtraída da vítima, logo após os policiais terem sido acionados por um casal que presenciou a extorsão. Assim, a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do delito imputado, bem assim acerca da responsabilidade penal do apelante, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas à condenação (Id. 64502119). E infirmar a decisão colegiada nesse aspecto não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017